Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002142-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 233.527.601-87 (AGRAVANTE), EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 344.852.526-04 (AGRAVANTE), FOTO CITY COLOR LTDA - CNPJ: 00.495.163/0002-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MERAS ALEGAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na execução fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2.

Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

3.

Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
FOTO CITY COLOR LTDA., SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA E EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR
contra a decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, autos 1009484-69.2019.811.003 que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, asseveram que “
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção dos atuais endereços dos devedores
”.

Afirmam que “
os editais de citação não indicaram a quantia devida, a natureza da dívida, a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como o número que o acompanha, deixando, assim, de preencher alguns dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF. Tal erro prejudica não só a defesa como eventual pagamento da dívida, o que compromete o contraditório e a ampla defesa e gera nulidade insanável no ato citatório
. ”.

Acentuam que “
resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto às contas mantidas pela executada, visto que, como demonstrado via pesquisa no sistema BacenJud, trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta bancária”.

Antecipação de Tutela indeferida (id 79065489).

No mérito, requer o provimento do recurso para declara a nulidade do ato citatório e a intimação do exequente/agravado para
“esgotar as diligências necessárias à efetiva localização dos devedores, bem como determinar a imediata restituição dos valores bloqueados junto à conta bancária do executado, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados por meio do BACENJUD, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC”.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 84540143).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022